Tribunal: TCU
Processo: 022.722/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 2960/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3478/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1981/2023-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: "9.2. com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Iraí/RS;" Leia-se: "9.2. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 , e no art. 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Iraí/RS , dando-lhe quitação ;" b) expedir a medida constante do item 1.8.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.722/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.717/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.168/2025-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Maristela Panegalli (XXX.257.700-XX); Prefeitura Municipal de Iraí - RS (87.612.941/0001-64); Volmir Jose Bielski (XXX.116.760-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iraí - RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representantes do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé e Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (manifestação oral). 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rogerio Bossoni Sobroza (OAB-RS 74589), representando Maristela Panegalli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Caixa Econômica Federal que, conforme Ofício n. 00116/2025/CORATPROV/PRU4R/PGU/AGU (peça 19 do TC- Processo 036.717/2023-1 ), o Sr. Volmir José Bielski quitou a dívida atinente à multa que lhe foi imputada mediante Acórdão 1981/2023-TCU-Primeira Câmara , bem como que a Sra. Maristela Panegalli solicitou e obteve parcelamento da dívida referente à multa que lhe foi imputada mediante o mesmo Acórdão (peça 118 do TC- Processo 022.722/2020-3 )